Tribunal: TJMT
Processo: 1077828-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077828-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CRISTIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 840.189.681-91 (APELANTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CRISTIANE RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO:

CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que reconheceu a natureza de empréstimo consignado em operação contratada inicialmente como cartão de crédito consignado com RMC, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, mas afastando a revisão dos encargos, a devolução de valores e o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definição sobre a validade da taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo consignado, a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados a maior e a caracterização de dano moral decorrente da contratação da operação bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa diante da desnecessidade de prova pericial contábil, sendo possível a verificação da taxa de juros contratada a partir de documentos já constantes dos autos.

4. Reconhecimento de que a contratação, embora formalizada sob a rubrica de cartão consignado com reserva de margem, corresponde a
empréstimo consignado tradicional, consolidando-se tal enquadramento diante da ausência de impugnação pela parte ré.

5. Constatada a abusividade da taxa de juros remuneratórios (5,77% a.m.) em comparação à média de mercado vigente à época da contratação (1,77% a.m.), impõe-se a readequação dos encargos financeiros ao patamar médio divulgado pelo Banco Central, conforme precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS e Tema 929).

6. Devida a restituição dos valores pagos a maior, sendo simples quanto aos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro quanto aos posteriores, conforme modulação fixada pelo STJ no Tema 929.

7. Inexistência de elementos que evidenciem constrangimento, exposição vexatória ou repercussão social, não configurando a cobrança excessiva, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É abusiva a cobrança de taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado quando superior à média de mercado vigente à época da contratação, impondo-se sua readequação e a restituição

em dobro

dos valores pagos a maior, nos termos do Tema 929/STJ. A cobrança indevida de encargos excessivos, sem outros elementos agravantes, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil,
arts
. 368 e 186; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 10.08.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul
Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; TJMT, N.U. 1021978-61.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. S. Ribeiro, j. 22.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por CRISTIANE RODRIGUES DE ALMEIDA, contra sentença (ID. 330862854 – Autos de Origem no 1077828-75.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade/Revisão Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“[...] a operação, em sua essência, corresponde a empréstimo consignado tradicional, não havendo que se falar em vício de consentimento. [...] impõe-se o reconhecimento da operação como empréstimo consignado, determinando-se à instituição financeira que proceda à retificação da rubrica utilizada para os descontos em folha de pagamento
[...] Quanto
aos juros remuneratórios, não há elementos nos autos que demonstrem sua abusividade
[...] No
que tange à repetição do indébito [...] não há valores a serem restituídos [...] quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não restou configurada situação excepcional [...]”

Em razões recursais (ID. 330862860), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

A preliminar de
cerceamento de defesa pela
ausência de
prova pericial contábil
e a
necessidade de inversão do ônus da prova
;

Da ocorrência de vício de consentimento e falha no dever de informação;

Da necessidade de conversão da operação para empréstimo consignado com readequação dos encargos;

Da abusividade da taxa de juros aplicada
;

Em caso de apuração de saldo credor, seja o Apelado condenado à devolução dos valores em dobro, corrigidos monetariamente e com juros legais
;

Da reparação por danos morais
.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
330862863
)
e
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, defendendo:

A legalidade da contratação com ciência inequívoca dos termos;

A validade da taxa de juros pactuada;

A inexistência de danos morais e de indébito;

A configuração de litigância de má-fé por parte da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
(ID.
330862864
)
e preparo isento pela gratuidade da justiça
(
ID
.

333862858
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

CRISTIANE RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO:

CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Declaração de Nulidade/Revisão Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconheceu a natureza de empréstimo consignado à operação contratada, mas manteve os encargos pactuados, afastando os pedidos de restituição de valores e de indenização moral.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
a
contratação formalizada sob a modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem revelou-se, na prática, uma operação com características de empréstimo consignado tradicional,
devendo ser reconhecida esta modalidade de contratação
e
a alteração da rubrica de desconto em folha. Entretanto,
reputou válidos os encargos financeiros pactuados (juros de 5,77% a.m.), sob o fundamento de ausência de prova de abusividade. Indeferiu também a produção de prova pericial contábil e afastou os pedidos de repetição do indébito e de indenização por dano moral.

Passo ao exame da preliminar sustentada.

1.

Da p
reliminar
de cerceamento de defesa pela
ausência de
prova pericial contábil e a necessidade de inversão do ônus da prova

A parte apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu a realização de prova pericial contábil
e, ainda, não determinou a inversão do ônus da prova,
cujas medidas seriam essenciais
para demonstrar a abusividade da taxa de juros aplicada na operação contratada. Alega que tal prova permitiria aferir o impacto dos encargos sobre o saldo devedor, bem como viabilizaria o recálculo da dívida conforme as taxas médias de mercado.

O apelado, por sua vez, sustenta que a contratação foi clara e regular, com assinatura da Cédula de Crédito Bancário e transferência do valor contratado, o que tornaria desnecessária qualquer prova técnica adicional. Afirma que a taxa de juros contratada está prevista expressamente no instrumento firmado e que a matéria é eminentemente de direito e documental.

Neste cenário, entendo que a preliminar deve ser afastada, pois o
contrato bancário firmado entre as partes (ID
.
208019616) contém de forma expressa a taxa de juros mensal pactuada
de
5,77% ao mês
e 96,15% ao ano
, o que permite, de forma objetiva, sua comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação.

Sendo assim, a aferição da abusividade dos encargos pode ser realizada diretamente a partir dos elementos constantes nos autos, o que torna desnecessária a produção de prova técnica
ou a decretação da inversão do ônus
da prova
. Ademais, eventuais valores a serem restituídos poderão ser apurados em fase de liquidação de sentença, caso não seja viável a apresentação de cálculo pela parte interessada.

Deste modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em decorrência da ausência de prova pericial.

É como voto.

DO MÉRITO

2
.
Da ocorrência de vício de consentimento e falha no dever de informação

Alega a parte apelante que houve vício de consentimento, por não ter sido devidamente esclarecida quanto à real natureza da contratação, apontando falha no dever
de informação por parte da instituição financeira.

No entanto, cumpre destacar que a sentença recorrida reconheceu expressamente que a operação contratada deve ser juridicamente tratada como empréstimo consignado e não como cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC)
.

N
o presente caso concreto,
como
não houve interposição de recurso pela parte ré, ora apelada, quanto a esse ponto específico, oper
ou
-se a preclusão lógica e consumativa quanto à natureza jurídica da contratação, devendo ser observada como premissa consolidada para o julgamento do presente recurso.

Dessa forma, toda a análise relativa à eventual abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto aos encargos remuneratórios, deve ser feita sob a ótica do contrato de empréstimo consignado tradicional, cujas características e regulamentação são distintas da modalidade de cartão de crédito com RMC
, afastando-se a
possibilidade de re
análise dessa matéria em sede recursal.

Essa delimitação é essencial para o correto enquadramento do
percentual de juros aplicável, uma vez que a taxa de 5,77% ao mês pactuada no contrato destoa da média de mercado para operações de empréstimo consignado, conforme
será
analisado no tópico seguinte.

3.
Da abusividade da taxa de juros aplicada

Inicialmente,
conforme ressaltado no tópico anterior,
toda a análise relativa à eventual abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto aos encargos remuneratórios, deve ser feita sob a ótica do contrato de empréstimo consignado tradicional, uma vez que
esta foi a natureza jurídica do contrato reconhecida na sentença recorrida
.

Por oportuno,
destaca-se que
o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor
,
nos termos da
Súmula 297,
do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece que
: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Neste contexto, q
uanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu-se que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

[
...
]
”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[
grifo
e negrito
nosso
]

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
(
negrito
nosso)

No caso em análise, constata-se que
a cláusula contratual objeto da controvérsia estabelece taxa de juros nominal de 5,77% ao mês
e
96,15 ao ano
, conforme registrado na Cédula de Crédito Bancário juntada pela própria instituição financeira (ID 208019616).

Entretanto, verifica-se que, no período da contratação
(data 30/12/2023)
, a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado, conforme boletins estatísticos do Banco Central do Brasil, era de 1,77% ao mês.

Com efeito, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil
–
SGS
(
SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais
)
,
verifica-se que a taxa média de juros para a modalidade de contrato
de empréstimo consignado
para trabalhadores do setor público (
20745 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público
e
25467 - Taxa média mensal de juros
das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público
), no período de celebração do contrato,
era de
1,77% ao mês e 23,47 ao ano
, de modo que os percentuais aplicados pelo banco superaram em mais de uma vez e meia a média divulgada pela autarquia monetária.

Diante desse contexto, evidencia-se que a taxa de juros imposta pela instituição financeira excede os limites da razoabilidade, alcançando patamar
superior a uma vez e meia à taxa média de mercado, o que impõe ônus excessivo ao consumidor e configura prática
manifestamente abusiva.

Aliás, t
al conduta autoriza a intervenção do Poder Judiciário para promover a readequação dos encargos contratuais, a fim de restabelecer o equilíbrio
e a boa-fé nas relações contratuais.

Desse modo, merece acolhimento o pedido formulado pela parte
apelante
, a fim de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar sua limitação à taxa média de mercado vigente à época da contratação, bem como autorizar a compensação dos valores pagos indevidamente, providência que se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, diante do
reconhecimento da necessidade de readequação
das taxas
praticad
a
s no contrato, impõe-se determinar a correção das quantias cobradas, de forma a restabelecer o equilíbrio contratual, nos termos do que dispõe o Código Civil.

Assim, eventuais valores pagos deverão ser compensados com aqueles efetivamente devidos, observando-se o disposto nos artigos 368 e seguintes do Código Civil, que tratam da compensação legal entre obrigações recíprocas.

Ressalte-se que a apuração precisa dos montantes a serem compensados deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, oportunidade em que as partes poderão apresentar os cálculos respectivos, assegurando-se o contraditório e a fiel quantificação do valor final devido.

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente

A parte apelante sustenta
ser devida a restituição em dobro de eventual valor pago a maior, após a readequação dos encargos contratuais
e a apuração do saldo devedor, ao
argumento de que a cobrança indevida decorreu
de conduta contrária à boa-fé objetiva, não se podendo falar em engano justificável por parte da instituição financeira.

Examinando a controvérsia, assiste razão à apelante quanto a esse ponto. Em observância ao princípio da colegialidade, este magistrado tem aderido ao entendimento consolidado nesta Quinta Câmara de Direito Privado, o qual se encontra em harmonia com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente por ocasião do julgamento do
EAREsp
no 676.608/RS, quando restou assentado que:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

Ressalte-se, por oportuno, que a modulação dos efeitos determinada pelo STJ no referido precedente restringe-se às quantias pagas até 30/03/2021, sendo plenamente aplicável a repetição em dobro para as cobranças indevidas ocorridas após essa data, nos termos da tese firmada no Tema 929 do STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem decidido que, reconhecida a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, observando-se a modulação temporal, conforme se extrai do seguinte precedente:

“A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no Tema 929 do STJ: restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos posteriores, salvo engano justificável demonstrado.”

(TJMT, N.U. 1021978-61.2022.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, j. 22/11/2025).

Assim, eventuais valores pagos a maior deverão ser restituídos, de forma simples quanto às parcelas descontadas até 30/03/2021 e em dobro quanto às parcelas posteriores, observados os parâmetros fixados na fase de liquidação de sentença, salvo se comprovado engano justificável pela instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor.

Desse modo,
considerando o marco temporal
estabelecido
,
a
restituição do valor excedente,

c
aso haja, deve ocorrer
em dobro
,
c
uj
a importância
ser
á
calculad
a
em sede de cumprimento de sentença
.

Do pedido de indenização por danos morais

Embora se reconheça
o vício na fixação dos encargos remuneratórios, a controvérsia está circunscrita à esfera contratual, sem que tenha havido inscrição em cadastros restritivos, constrangimento indevido ou qualquer fato apto a justificar a reparação por dano moral.

Neste cenário,
a simples cobrança de encargos excessivos, mesmo que declarados abusivos judicialmente, não configura, por si só, dano moral indenizável, quando ausentes circunstâncias agravantes.

Acerca dos danos morais, prescreve o art. 186
do Código Civil que: “
Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,

violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano
”
.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato

ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,

b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial
ou moral e c) nexo de

causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso

em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver

dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se

de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição

Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou

apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto

desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É

preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o
dano moral e o aborrecimento

cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais

especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios,

não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros

aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou

atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o

homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de

reparação civil.

A propósito:

E M E N T A
.
AÇÃO DECLARATÓRIA

DE INEXISTÊNCIA

DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL

E MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO– ONEROSIDADE

EXCESSIVA

– AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In
casu
, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro,

ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura,
por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. (N.U 1016882-28.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024)

Dessa forma, a partir da análise detida dos fatos narrados na petição inicial,

verifico que a
apelante
não logrou êxito em comprovar ter sido submetida a

qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese dos autos

sequer teve repercussão social relevante, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero

aborrecimento, não sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização por

danos morais.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

apenas
para:

a)
Declarar a ilegalidade dos percentuais de juros remuneratórios aplicados ao contrato em exame, determinando-se sua readequação à taxa média de mercado vigente à época da
contratação
,
correspondente a
1,77% ao mês
, conforme índice apurad
o
e

b)
Determinar

que os valores
eventualmente cobrados a maior
sejam
restituídos em dobro
, cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterados os demais termos da r. sentença recorrida.

Em face do êxito recursal

na
maior parte dos pedidos
, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao seu pagamento, fixando-o no importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor d
o proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026